Tribunal: TJPA
Processo: 0802378-83.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802378-83.2020.8.14.0015

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOSE DANTAS MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO PERICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que determinou o restabelecimento do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho ao autor, José Dantas Monteiro. O juízo de origem fundamentou sua decisão em laudo pericial que atestou a incapacidade permanente do autor para o exercício da atividade de motorista. O INSS alegou nulidade da sentença por não ter sido intimado para se manifestar sobre o laudo pericial, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação do INSS para manifestação sobre o laudo pericial caracteriza cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil determina que as partes sejam intimadas para se manifestar sobre a prova pericial, sob pena de nulidade, conforme os arts. 7º, 9º, 10 e 477, §1º.

4.

A falta de intimação do INSS para manifestação sobre o laudo pericial impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e comprometendo a higidez do julgamento.

5.

O próprio recorrido reconheceu a necessidade de complementação do laudo, evidenciando sua insuficiência para fundamentar a sentença.

6.

A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que a inobservância da intimação das partes sobre laudo pericial gera nulidade absoluta da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença anulada, com determinação para complementação do laudo pericial e reabertura da instrução.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial caracteriza cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

2.

O juízo deve assegurar a integralidade da prova técnica, garantindo que o laudo pericial responda a todos os quesitos formulados.

3.

A decisão judicial não pode ser fundamentada em prova unilateral sem oportunizar o contraditório às partes.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal – PA
, nos autos da
ação acidentária
, ajuizada por
José Dantas Monteiro
, objetivando o
restabelecimento do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho
.

Na origem, o autor alegou ter sofrido um acidente de trabalho em
07/06/2018
, o que lhe causou sequelas que restringem sua capacidade laboral. O benefício foi concedido administrativamente em
25/06/2018
e cessado em
15/12/2019
, sob a justificativa de que a perícia administrativa realizada em
12/12/2019
não constatou incapacidade laborativa. O autor sustentou, contudo, que permanece
incapacitado
para exercer sua função de motorista, devido a
debilidade permanente de 75% no membro inferior direito
e evolução para
artrose pós-traumática no quadril direito
, o que impossibilita sua readaptação profissional.

O juízo a quo determinou a realização de
perícia judicial
, a qual foi conduzida pelo perito
Yontob Hamoy, CRM-PA 8334
, que atestou a
inaptidão
do autor para sua atividade habitual de motorista, caracterizando-se como incapacidade permanente.

Diante desse contexto, o magistrado de primeira instância
julgou parcialmente procedente
o pedido,
condenando o INSS ao restabelecimento do auxílio-doença
ao autor, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas a partir da data da cessação do benefício,
15/12/2019
, respeitada a prescrição quinquenal.

O
INSS
interpôs apelação alegando
nulidade da sentença
, sob o argumento de
ausência de intimação da autarquia para manifestação sobre o laudo pericial
. Sustentou que tal omissão
violou os princípios do contraditório e da ampla defesa
, tornando o processo nulo.

Aduziu, ainda, que o laudo pericial
não respondeu integralmente aos quesitos formulados pelo juízo e pelas partes
, sendo, portanto,
inconsistente e insuficiente
para embasar a decisão judicial. Requereu, assim,
a anulação da sentença
e a realização de
nova perícia judicial
, com oportunidade para manifestação da parte interessada.

O recorrido
José Dantas Monteiro
, em suas contrarrazões,
reconheceu
que o
INSS não foi intimado
para manifestação sobre o laudo, bem como
admitiu que o laudo pericial estava incompleto
, uma vez que
não respondeu integralmente aos quesitos formulados pelo juízo
.

Diante disso,
requer a anulação da sentença
, com determinação para que o perito
complemente o laudo
, respondendo adequadamente aos quesitos anteriormente apresentados.

O Ministério Público, por meio da
13ª Procuradoria de Justiça Cível
, manifestou-se pelo
provimento da apelação
, reconhecendo a
nulidade da sentença
, tendo em vista a ausência de intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial, bem como a
insuficiência do laudo
para fundamentar a decisão judicial.

É o relatório.

VOTO

Da remessa necessária

O feito
não está sujeito a reexame necessário
, pois a condenação não ultrapassa o limite previsto no art. 496, § 3º, II, do CPC.

Da admissibilidade do recurso

O recurso preenche os requisitos de
tempestividade, regularidade formal e dispensa de preparo
, conforme art. 1.007, §1º, do CPC, por se tratar de ente integrante da
Fazenda Pública
. Assim,
conheço do recurso
.

Do mérito

A questão central da controvérsia consiste em averiguar se a sentença proferida no juízo de origem
violou o princípio do contraditório e da ampla defesa
, ao se
fundamentar exclusivamente em laudo pericial que não foi submetido ao crivo das partes
.

O perito judicial
Dr. Yontob Hamoy
, em laudo pericial, concluiu que o autor possui
sequelas permanentes que o incapacitam para o exercício da atividade de motorista

17:parecer ministerial

. No entanto, conforme demonstrado nos autos,
o INSS não foi intimado para se manifestar sobre o laudo pericial
, o que caracteriza
cerceamento de defesa
.

Nos termos do
art. 7º, art. 9º, art. 10 e art. 477 do CPC
, a ciência prévia do laudo pericial pelas partes é imperativa para que se preserve o devido processo legal:

Art. 7º do CPC:

"É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório."

Art. 9º do CPC:

"Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, salvo as hipóteses previstas neste Código."

Art. 10 do CPC:

"O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

Art. 477, §1º do CPC:

"As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer."

O descumprimento dessas normas processuais compromete
a validade da prova pericial e a higidez do processo decisório
, constituindo nulidade absoluta, que deve ser sanada mediante a reabertura da instrução probatória.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) firmaram entendimento no sentido de que
a ausência de intimação das partes acerca do laudo pericial constitui nulidade insanável
, impondo a anulação da sentença para que a prova técnica seja devidamente complementada e sujeita ao contraditório:

"A sentença que se fundamenta em laudo pericial sem que tenha sido oportunizada às partes a devida manifestação viola o contraditório e a ampla defesa, devendo ser anulada."
(
STJ – REsp 1.573.433/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14/11/2018
).

"A inobservância da regra de intimação das partes sobre laudo pericial fere o devido processo legal, sendo vedada a utilização de prova unilateral para fundamentar sentença condenatória contra a Fazenda Pública."
(
STJ – AgInt no AREsp 1.635.778/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 18/02/2021
).

Dessa forma, a decisão recorrida
violou normas processuais essenciais
, exigindo sua anulação.

Conclusão

Diante do exposto, conclui-se que:
(a) o INSS
não foi intimado para se manifestar sobre o laudo pericial
, configurando
cerceamento de defesa
;
(b) o próprio apelado
reconhece a deficiência do laudo pericial
, pleiteando sua complementação;
(c) a sentença
não poderia ter sido proferida com base em prova pericial incompleta e sem garantir o contraditório
;
(d) a
jurisprudência dominante impõe a anulação da sentença
em hipóteses como a dos autos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS
, para
anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que:

1.

Seja realizada a complementação do laudo pericial, com resposta a todos os quesitos formulados pelo juízo e pelas partes
;

2.

Após a conclusão do laudo, as partes sejam intimadas para manifestação no prazo legal
;

3.

Somente após cumpridos esses trâmites, o juízo de origem profira nova decisão
.

Sem condenação em
honorários advocatícios recursais
, em razão da anulação do feito.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem para
baixa no acervo deste gabinete
.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Belém, 08/04/2025